Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008943-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: V. D. P. E. S., representado por sua genitora ILZA ROSA DE PAULA E SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MICRONEUROLISE MÚLTIPLAS – ADOLESCENTE COM TETRAPLEGIA ESPÁSTICA – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1014394-20.2022.8.11.0041., movida V. D. P. E. S., representado por sua genitora ILZA ROSA DE PAULA E SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida no prazo de 15 (quinze) dias, autorize e custeie o tratamento de microneurólise múltiplas mediante aplicação de toxina botulínica, conforme indicado pelo médico especialista.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, em resumo, sustenta que a negativa de tratamento se deu com base na Resolução Normativa no 465/2022, publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Sustenta que o tratamento indicado pelos médicos não foi utilizado nos devidos termos técnicos - urgência ou emergência -, para caracterizar os requisitos legais do perigo de dano ou risco de resultado útil, razão pela qual o tratamento não deveria ser deferido pelo Magistrado a quo.
Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, pelo laudo médico lavrado pelo Dr. Miguel Aprelino Alito, o agravado foi diagnosticado com o CID G82:4, contraturas e encurtamento musculares de membros inferiores, com necessidade de tratamento neurólise com toxina botulínica, pois serve de eletroestimulador dos nervos periféricos, conforme o Id. 82403177 - autos de origem.
Portanto, ante a gravidade da doença, e havendo a prescrição médica, e por se tratar de criança com tetraplegia espástica, a liminar deferida em primeiro grau deve prevalecer.
Por outro lado, é certo que as operadoras de plano de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma que será utilizado para o tratamento, uma vez que tal atribuição cabe ao médico responsável.
Desse modo, colaciono julgado de minha relatoria em caso semelhante. Vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA CONTRATUAL – SOLIDARIEDADE DAS COOPERATIVAS UNIMED – INTERCÂMBIO PRESTACIONAL E TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – TRATAMENTO PARA COLUNA COM TOXINA BOTULÍNICA – TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO ESTÉTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ " é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018), sendo irrelevante para o reconhecimento da obrigação solidária e, consequentemente da legitimidade passiva, o fato das cooperativas médicas apresentaram personalidade jurídica distinta, ou mesmo, obviamente, distintos registros na ANS.
Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.
No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que o indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.
Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.
O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. (N.U 1000571-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)”
Portanto, sendo a demanda corriqueira nesta c. Câmara, hei por bem manter a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES DIRCEU DOS SANTOS
Relator